Tribunal: TJSP
Processo: 1040430-21.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1040430-21.2017.8.26.0506
VOTO No 32924
Registro: 2020.0000468839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1040430-21.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
VICTOR HUGO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CHRISTOPHER
DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA
WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1040430-21.2017.8.26.0506
VOTO No 32924
2
Apelante: VICTOR HUGO BATISTA
Apelado: CHRISTOPHER DO NASCIMENTO
Comarca: Ribeirão Preto - 7a V. Cível (Proc. no 1040430-21.2017)
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. NECESSIDADE.
CULPA
EXCLUSIVA
DO
RÉU
VERIFICADA.
CONDENAÇÃO COM BASE NO VALOR DA
TABELA
FIPE
À
ÉPOCA
DO
ACIDENTE.
NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 250/252, sem preparo em razão da justiça
gratuita - fls. 230) interposta contra a r. decisão de fls. 244/248 (da lavra do MM.
Juiz Thomaz Carvalhaes Ferreira), proferida em ação de reparação de danos
fundada em acidente de trânsito, que julgou improcedente o pedido em relação à
corré LIONS PROTEÇÃO VEICULAR, condenando o autor no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$
1.000,00, ressalvada a gratuidade processual, e parcialmente procedente em
relação ao corréu Victor Hugo, condenando-o no "... pagamento de indenização
por danos materiais no valor de R$ 31.640,00 (trinta e um mil seiscentos e
quarenta reais), atualizado e com juros legais contados da data do acidente
(13/05/2017 fl. 25 Súmula 54, STJ). A parte vencida arcará com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação art. 85, §2o, NCPC, ressalvada a
gratuidade de justiça (art. 98, §3o, NCPC).".
Alega o réu-apelante, em síntese, que os danos ocorreram no lado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1040430-21.2017.8.26.0506
VOTO No 32924
3
direito do veículo do autor, o que indica que foi o apelado quem adentrou na
contramão, pois do contrário os danos deveriam ter ocorrido do lado esquerdo,
que, se mantida a procedência da ação, o valor da condenação deve ser reduzido já
que são danos de pequena monta, que não se justifica a troca de faróis, posto que
não foram danificados, e que o valor da tabela FIPE de fls. 85 é de R$ 22.902,00 e
não o absurdo fixado na r. sentença. Requer a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo (fls. 249/250).
Contrarrazões às fls. 255/257.
É o relatório.
Conforme constou do boletim de ocorrência, o ora apelante
declarou à autoridade policial que trafegava (fls. 25) "... pela Av. Antonio Helena e
Helena Zerrener, sentido Paranapanema - Via Norte, quando no cruzamento com
a Rua Gustavo Jorge, avançou o sinal vermelho do semáforo, vindo assim a
colidir com o veículo PEGEOUT 407, que transitava por esta última via.", tendo
inclusive firmado referido documento. Portanto, houve clara e inequívoca
assunção de culpa.
O croqui de fls. 28 não foi infirmado pelo ora apelante. Desse
modo, não prevalece a alegação de que os danos localizaram-se no lado direito do
veículo do autor-apelado. As fotografias de fls. 31/33, por sua vez, não
demonstram o alegado.
Não encontra eco nos autos a alegação de que o ora apelado
houvesse adentrado na contramão, valendo mencionar que o recorrente levantou
tal hipótese, depois de apresentada sua contestação, quando da indicação de
provas, conforme se verifica das fls. 221/223, momento em que requereu a
produção de prova pericial indireta. Tal pedido foi indeferido (r. decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1040430-21.2017.8.26.0506
VOTO No 32924
4
228, item 7) e contra tal decisão o ora apelante não se insurgiu.
Portanto, não há nada nos autos que comprove a alegada dinâmica
do acidente, tampouco há qualquer elemento de prova que possa infirmar o que o
próprio réu declarou (e assinou a declaração, frise-se) quando da lavratura do
boletim de ocorrência, afirmando que avançou o sinal vermelho, num cruzamento
de vias, vindo a colidir com o veículo do autor.
Patente, pois, sua culpa exclusiva pelo acidente.
Quanto aos danos materiais, não houve impugnação específica aos
orçamentos trazidos com a inicial da ação, não se fazendo, na contestação de fls.
106/109, qualquer alusão a suposto superfaturamento no preço dos faróis,
tampouco que estes não haviam sido danificados. Ademais, somente a título de
argumentação, as fotografias de fls. 31 demonstram que os faróis se encontravam
avariados, sendo que eventual desnecessidade de troca deveria ser comprovada
por elementos robustos e não por singela alegação em sede de apelação.
No que se refere ao valor da indenização, a r. sentença indicou que
deve se limitar ao valor de mercado do veículo, uma vez que os orçamentos
apresentados, mesmo o de menor valor, indicam montante maior que o da tabela
FIPE.
Não vinga a pretensão de que prevaleça o valor da tabela FIPE de
fls. 85, posto que não se refere especificamente ao veículo similar ao do autor. A
referida tabela mostra o valor médio de mercado de um veículo Peugeot modelo
“407, Sedan 2.0 16V 138cv 4p Aut.”, ano 2006; no entanto, o documento de fls.
24 (certificado do veículo) indica tratar-se de um “Peugeot modelo 407 Sedan”,
mas de versão 3.0 e não de 2.0, como constou da tabela FIPE de fls. 85.
Assim sendo, correta a r. sentença ao fundamentar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1040430-21.2017.8.26.0506
VOTO No 32924
5
(fls.246/247) “... a indenização deve se limitar ao valor do automóvel na tabela
FIPE à época do acidente (Peugeot 407 3.0 automático, ano/modelo 2005/2006),
correspondente a R$ 31.640,00, válido para maio de 2017 e inferior aos danos
apurados, sob pena de enriquecimento indevido do polo ativo.”.
Destarte, não há reparos a se fazer na r. sentença
Diante do resultado do presente recurso, majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, ressalvado o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC, por ser o réu-apelante beneficiário da justiça
gratuita (fls. 230).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora